Tribunal: TJDFT
Processo: 0747953-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. BEM MÓVEL. FLUÊNCIA DE PRAZO. PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA. DECLARAÇÃO DA PROPRIEDADE EM PROL DO INTERESSADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. TABELA DA OAB/DF. APLICABILIDADE.
1. Quando determinado bem móvel permanece na posse da pessoa interessada por prazo superior àquele previsto no artigo 1.261 do Código Civil, ou seja, 5 (cinco) anos, forçoso reconhecer a ocorrência do instituto da usucapião.
2. Em que pese a impossibilidade, como regra, de usucapião no curso de contrato de leasing, quando o caso sob análise apresentar circunstâncias específicas, tal como a prescrição da dívida, afasta-se essa conclusão costumeira.
3. Verificado que o prazo prescricional de dívida originada em contrato de leasing teve seu termo inicial ainda na vigência do Código Civil de 1916, imperiosa a aplicação do prazo constante no inciso II do § 7o do artigo 178 da referida codificação, por força do que dispõe o artigo 2.028 do Código Civil atual.
4. De forma excepcional, a norma processual civil autoriza o arbitramento da verba honorária por apreciação equitativa do julgador (art. 85, § 8o, do CPC), nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, observando-se as diretrizes previstas nos incisos I, II, III e IV, do § 2o do art. 85 do CPC e ainda os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, com o fim de remunerar condignamente o causídico.
5. Revela-se adequada a fixação de honorários com base em Unidade Referencial de Honorários (URH) do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, em prestígio ao disposto no artigo 85, § 8o-A, do CPC, quando o valor da equação não se mostra desproporcional e desarrazoado diante da natureza e importância da causa, além dos outros parâmetros que informam o ponto muito debatido nos tribunais.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.